Tribunal: TJDFT
Processo: 0714579-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ACORDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 62, II, alínea “d” da Lei no 8245/1991 dispõe que o locatário e o fiador podem evitar a rescisão do contrato de locação pagando o valor do débito atualizado, incluindo, na referida quantia os honorários do advogado do locador fixados em 10% (dez por cento) do montante devido, salvo se do contrato constar disposição diversa.
1.1. A referida norma incide nas hipóteses de composição amigável realizada entre as partes nas ações de despejo fundadas em falta de pagamento, ocasião em que ocorrerá a purgação da mora e poderão ser exigidos os honorários, que, no caso, foram convencionados entre as partes em 20% (vinte por cento).
2. Uma vez proposta a ação de despejo fundada na falta de pagamento de aluguéis, a previsão contratual sobre honorários advocatícios só incide na hipótese de purgação, hipótese em que não haverá a cumulação com os honorários decorrentes da sucumbência. Caso não seja purgada a mora, serão devidos apenas os honorários de sucumbência arbitrados de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo art. 85, § 2o do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ.
3. Consta dos autos que a parte agravante vem depositando mensalmente os valores determinados no acordo realizado entre as partes, e que a decisão homologatória não o condenou ao pagamento de honorários de sucumbência.
3.1. Portanto, em razão da intenção de purgar a dívida e da ausência de condenação em honorários de sucumbência, são devidos os honorários advocatícios constantes do contrato de aluguel entabulado entre as partes.
4. A gratuidade de justiça conferida ao agravante não afasta a responsabilidade pelo pagamento em discussão. Isso porque os honorários em análise não são sucumbenciais, mas sim contratuais, decorrentes do próprio inadimplemento do agravante, portanto, não são abrangidos pela assistência judiciária gratuita.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.